Tribunal: TJBA
Processo: 0099651-12.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099651-12.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SERRA NEGRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ESGOTO ANTERIOR AO DECRETO ESTADUAL Nº 7.765/2000. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. COBRANÇA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LEI PRÉVIA AUTORIZATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0099651-12.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERRA NEGRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.